Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-43.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESOLUÇÃO No 1000/2021. ANEEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve ilicitude na conduta, adotada pela ora apelante, que interrompeu o fornecimento de energia elétrica à recorrida, em razão de débitos pretéritos.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade de sua prestação. 3.1. O inadimplemento por parte do consumidor permite, em tese, a interrupção do respectivo fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 3.2. A norma prevista no art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento.
4. No caso em análise, é possível perceber que a cobrança efetuada pela recorrente tem como objeto os débitos relativos aos meses de janeiro de 2022 e dezembro de 2021. Assim, verifica-se que na data da interrupção do serviço, não existiam débitos pendentes referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias.
5. Apelação conhecido e desprovida.